Tribunal: STF
Processo: ARE 1582619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Município de Piracaia Exercícios de 2005 e 2006 - Fiscalização e acompanhamento da obra “Gasoduto Campinas-Rio” - Serviços de engenharia, executados por empresa contratada pela embargante - Fatos geradores ocorridos sob a égide da LC 116/2003 - Atividade inserida entre as exceções à regra do local do estabelecimento - Subsunção ao art. 3º, inciso III, daquele diploma - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 e deste Tribunal - Manutenção da sentença, nesse aspecto.



    BASE DE CÁLCULO - Gasoduto Campinas - Rio - Trecho da obra executada no Munícipio de Piracaia - Apuração do ISS tendo como base o percentual da extensão da obra no Município Validade do critério adotado - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, resta claro que para a devida execução dos serviços contratados pela embargante junto à Petrobrás, imprescindível a presença da prestadora no local da obra. Diante disso, a Municipalidade de Piracaia possui competência tributária para exigibilidade do ISS incidente sobre as atividades exercidas em seu território, referentes à construção e montagem do Gasoduto Campinas-Rio.



    Do mesmo modo, no que concerne à alegação de que foi adotada base de cálculo ilegal, também nesse ponto, não se assiste de razão a apelante.



    Com efeito, como visto anteriormente, a obra do Gasoduto Campinas-Rio foi executada em diversos Municípios, conforme atesta a planilha de “Extensão do Gasoduto por Município” a fls. 192.



    Nessas circunstâncias, somando-se ao fato de que a embargada não juntou qualquer documento fiscal concerne à obra executada no Município de Piracaia, não há qualquer ilegalidade na metodologia adotada pelo Fisco para a apuração do quantum devido, consistente em simples cálculo aritmético para obtenção do percentual da obra realizado no território da embargada, tendo como base a extensão do gasoduto e a extensão do Município.



    Em suma, com os argumentos e documentos apresentados, a embargante não conseguiu demonstrar, nem de longe, os fatos alegados, ou seja, não logrou afastar a presunção de veracidade e legalidade inerente aos atos administrativos em geral. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 790283 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 287), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 15/09/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente